Tribunal: TJDFT
Processo: 0725661-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE AFASTADA. LIBERAÇAO DO BLOQUEIO SISBAJUD. VALORES DA CONTA BANCÁRIA E DA CONTA POUPANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação do executado para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros, considerando que os valores bloqueados compõem em parte aplicação em conta poupança de valor ínfimo e doutra parte, verba salarial, sendo ambas impenhoráveis.
2. Recentes julgados dessa Corte de Justiça, adotando a mais recente orientação do STJ sobre o tema, reconhece como possível a relativização da impenhorabilidade do salário, desde que analisadas as circunstâncias do caso específico, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família, à luz do art. 926 do CPC. Entretanto, a hipótese vertente não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário do devedor previstas no art. 833, § 2o, do CPC ou mesmo aos casos em que a jurisprudência vem acatando como excepcionalidade em razão do valor da remuneração do devedor. Ademais, na estreita via do agravo de instrumento não é possível a análise de questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual o argumento não suscitado na primeira instância quanto ao pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da verba salarial líquida do agravado, incorre em supressão de instância.
3. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos e, nesse ponto, o agravante não teceu considerações de insurgência quanto aos fundamentos da decisão agravada. Conforme precedente do STJ: “A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).
4. Recurso conhecido e improvido.